Tribunal: CARF
Processo: 16004.000430/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000430/2008-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.338 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOVAIR ROMA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está atrelado à demonstração da divergência entre
colegiados. Quando a matéria sobre a qual se quer levar a efeito junto à CSRF,
através de paradigmas que não retratam de forma semelhante o que fora tratado
no acórdão recorrido, deixando de se prever como seria a posição dos
colegiados diante da questão posta, não há como se conhecer do recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Amelia
Wakako Morishita Yamamoto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. digitalizadas
no 845 a 849 dos documentos autuados no intervalo de e-fls. 865 a 903) contra Acórdão no 1101-
00.625 (fls. digitalizadas no 826 a 842 dos documentos autuados no intervalo de e-fls. 865 a 903),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF em
24.11.2011, por meio do qual, em relação àmatéria objeto do presente Recurso, decidiu, por
maioria de votos acolher a preliminar de decadência de parte do período lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000430/2008-97
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000430/2008-97

A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ARTIGO 124 DO CTN.
O art. 124 ao mencionar "interesse comum" diz interesse idêntico e isso significa que
para serem solidários as pessoas precisam co-realizar o fato gerador.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em
caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração
prévia do débito, sujeita-se a homologação em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que os rendimentos
percebidos estavam sujeitos a outra forma de tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração aplicado autoridade competente, de acordo com a lei, sem
cerceamento de defesa, e sem qualquer vicio.
PROVA DOS FATOS
Não basta que o fiscal assevere a autoria dos fatos tributáveis, é preciso que a autoria
esteja comprovada.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
Sob pena de nulidade, a determinação do polo passivo por meio de documento diverso
do auto de infração só é possível se em tal documento estejam presentes os requisitos
legais exigidos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
É nulo o termo de sujeição passiva sem amparo na legislação.

O presente processo versa sobre lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
relativo a receitas com a revenda de bovinos vivos efetuada por pessoa física, equiparada à
pessoa jurídica
A DRJ, ao julgar a impugnação, em relação à matéria objeto do presente Recurso
Especial, considerou improcedente os argumentos para aplicação do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN), por entender que essa regra só se aplicaria quando houvesse
pagamento antecipado e isso não ocorreu no caso concreto, sendo correta a contagem com base
na regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000430/2008-97

A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em
relação a matéria objeto do presente Recurso, decidiu, por maioria de votos acolher a preliminar
de decadência de parte do período lançado, aplicando a regra do art. 150, § 4o, do CTN, em razão
de que as informações, declarações e pagamento do imposto foram efetuadas pela pessoa física,
equiparada para fins do lançamento, em pessoa jurídica.
Em sede de Recurso Especial, a Fazenda Nacional se insurge contra à aplicação
do termo inicial para contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do CTN, pois o
r. Acórdão, na sua ótica, indevidamente considerou o reconhecimento por parte da pessoa física
em sua Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) como atividade suficiente
à homologação. Indicou como paradigmas os Acórdãos no 02-03331 e no 202-18684.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme Despacho de
28.4.2015 (e-fls. 904 a 908).
Cientificado em 24.6.2015 do Despacho que admitiu o Recurso Especial da
Fazenda Nacional, o sujeito passivo apresentou contrarrazões em 8.7.2015 (fls. 936 a 948).
Em suas contrarrazões, o sujeito passivo defende a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN em razão de que o Fisco já dispunha de informações prestadas como pessoa física e que a
equiparação como pessoa jurídica, efetuada de ofício, e o consequente lançamento ocorreu com
base exclusiva nas informações prestadas pelo então declarante na DIRPF. Defende, ainda, que a
regra do art. 173, I, do CTN se aplica apenas aos casos em que a Administração Tributária não
dispõe de informações para homologar o autolançamento ou que tenha ocorrido dolo, fraude ou
simulação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O Recurso é tempestivo e vale dizer que, apesar de a interessada ter apresentado
contrarrazões acerca do conhecimento algumas considerações entendo importante trazer a lume.
A PGFN trouxe em seu recurso especial como paradigmas os acórdãos da
CSRF/02-03.331, e o de no 202-18684.
O Despacho de Admissibilidade (e-fls. 904 a 908), deu seguimento ao o Recurso
Especial no tocante à matéria aplicação do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do
CTN.
Ocorre que a fundamentação da decisão recorrida centrou-se no fato de que a
tributação redirecionada para a pessoa jurídica, a partir da constituição de ofício do
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), havia sido reconhecida e declarada pela
pessoa física no momento próprio, isto é, não havia omissão de informações, que foram
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000430/2008-97

exteriorizadas via DIRPF, conforme entendimento até então sobre os fatos tributários lançados
de ofício no presente processo.
Já a Fazenda Nacional aduz a decisão recorrida desconsiderou precedentes do
CARF, que admitem a regra do art. 150, § 4o, do CTN, aos casos em que tenha havido
pagamento do tributo. Pugna que não se operou o lançamento por homologação quanto aos
créditos tributários, pois o contribuinte não antecipou qualquer pagamento do período
fiscalizado.
Muito bem. Pela leitura dos acórdão paradigmas trazidos pela Fazenda, vale dizer
que o cotejo analítico não traz a similitude fática necessária capaz de devolver a matéria para
análise desta CSRF. Senão vejamos:

Os Acórdãos paradigmas indicados firmaram posição no seguinte sentido:
Acórdão no 02-03331
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. É inconstitucional o artigo 45
da Lei n° 8.212/1991, que trata de decadência de crédito tributário. Súmula Vinculante
n.° 08 do STF.
TERMO INICIAL: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o)

Acórdão no 202-18684
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LAPSO
MANIFESTO.
RE-
RATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Constatada a ocorrência de erro no acórdão embargado, devem ser acolhidos os
embargos interpostos para a devida retificação do julgado anterior. Deve ser acolhida a
proposta de saneamento do Acórdão no 202-14.058, para suprimir do voto condutor a
consideração sobre a semestralidade da base de cálculo do crédito tributário
remanescente (08/98 a 05/99 e 08/99, sem modificação da conclusão do acórdão,
mantendo-se a ementa anterior:
PIS - PRAZO DECADENCIAL - Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por
homologação, havendo pagamentos, a decadência do direito de constituir o crédito
tributário se rege pelo artigo 150, § 4o, do CTN, de modo que o prazo para esse efeito
será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Não havendo pagamentos,
configura-se a situação em que a constituição do crédito tributário deverá observar o
disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, com a decadência do direito de constituir o
crédito tributário pelo lançamento. (Precedentes do STJ - REsp no 58.918-5/RJ, REsp no
199560/SP). Recurso provido nesta parte.
PIS - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - A Resolução do Senado Federal no 49, de
09/10/95, suspendeu a execução dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88, em função
da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, no julgamento do RE no 148.754-2/RJ,
afastando-os definitivamente do ordenamento jurídico pátrio. 2) A retirada dos referidos
decretos-leis do mundo jurídico produziu efeitos ex tunc, e funcionou como se nunca
houvessem existido, retornando-se, assim, a aplicabilidade da sistemática anterior,
passando a ser aplicadas as determinações da LC no 7/70, com as modificações
deliberadas pela LC no 17/73.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 7/70 - A norma
do parágrafo único do art. 6o da LC no 7/70 determina a incidência da contribuição sobre
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000430/2008-97

o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador - faturamento do
mês. 2) A base de cálculo da contribuição permaneceu incolume e em pleno vigor até os
efeitos da edição da MP no 1.212/95, quando passou a ser considerado o faturamento do
mês (Precedentes do STJ e da CSRF/MF).
Muito bem. No que toca a ambos os paradigmas, nos quais a questão realmente se
reveste da contagem sobre o marco inicial da contagem do prazo decadencial, fato é que nestes
paradigmas não constam a situação específica disposta no recorrido – pessoa física redirecionada
para pessoa jurídica. Ou seja, não saberíamos como estes colegiados se portariam com relação à
contagem do marco decadencial nesta situação.
Portanto, diante da ausência de similitude fática, estes paradigmas não teriam
condições, entendo, de devolver a matéria para exame desta CSRF.
Neste sentido, não conheço do recurso especial interposto pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital